Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010350-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELEN CAROLINE TELES OJEDA - CPF: 041.707.031-46 (RECORRENTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICA RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – ART. 4o, § 5o, III, DA LEI No 6.932/1981. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. IRRELEVÂNCIA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 30% DA BOLSA-AUXÍLIO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por médica residente que pleiteia o pagamento de auxílio-moradia, com base no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981. A sentença entendeu que a ausência de regulamentação interna vigente à época da residência afastaria a exigibilidade do benefício. A autora alega que, entre março de 2019 e fevereiro de 2022, desempenhou suas funções como médica residente em regime de 60 horas semanais sem o recebimento do auxílio-moradia ou verba substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao auxílio-moradia previsto na Lei no 6.932/1981 depende de regulamentação interna para sua exigibilidade; (ii) estabelecer se a omissão da instituição de ensino autoriza a conversão do benefício em pecúnia, fixada em percentual da bolsa-residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de fornecer moradia aos médicos residentes encontra respaldo no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, que impõe esse dever à instituição responsável pelo programa de residência médica.

4.

A norma em questão tem eficácia plena e imediata, não estando condicionada à edição de regulamento infralegal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de regulamentação interna configura omissão da instituição de ensino e não afasta a obrigação legal, que pode ser suprida por via judicial.

6.

A jurisprudência admite a conversão do benefício não fornecido em pecúnia, como forma de assegurar o resultado prático equivalente ao direito frustrado, sendo usualmente adotado o percentual de 30% sobre o valor da bolsa.

7.

O valor pleiteado de R$ 36.443,72, correspondente a 30% das bolsas efetivamente recebidas pela autora, revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao pleito, diante da inércia da própria instituição em regulamentar e oferecer o benefício legalmente previsto.

9.

A pretensão indenizatória fundamenta-se na responsabilidade objetiva da instituição, por omissão no cumprimento de dever legal, autorizando a reparação pecuniária proporcional.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010350-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Helen Caroline Teles Ojeda

Recorrido(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de regulamentação interna vigente à época da residência da autora que impediria a exigibilidade do benefício, entendendo, ainda, que a norma possui eficácia limitada e que seria vedado ao Poder Judiciário criar obrigação pecuniária sem respaldo regulamentar da instituição.

A autora sustenta que, entre março de 2019 e fevereiro de 2022, desempenhou suas funções como médica residente, com carga horária de 60 horas semanais, sem ter sido beneficiada com moradia ou qualquer verba substitutiva, embora tal obrigação esteja prevista no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, com redação dada pela Lei no 12.514/2011.

Pois bem. Os autos revelam fato incontroverso: a autora efetivamente cursou residência médica no Hospital Geral Universitário da UNIC durante o período mencionado, recebendo bolsas mensais regulares, conforme extratos e históricos acadêmicos acostados.

A ré reconhece, em contestação, que o auxílio-moradia só passou a ser previsto internamente a partir de 30 de agosto de 2022, ou seja, após o encerramento da residência da autora. Tal fato demonstra omissão objetiva da instituição em dar cumprimento ao comando legal vigente desde 2011.

A previsão contida no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 estabelece que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica deve oferecer ao médico-residente moradia durante todo o período da residência,
in verbis:

“Art. 4
o
Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5
o
A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.”

Trata-se de norma de eficácia plena, cujo cumprimento não depende de edição de norma infralegal para gerar efeitos concretos. A ausência de regulamentação interna, longe de afastar a obrigação, apenas reforça o inadimplemento da ré quanto ao dever legal que lhe competia.

A jurisprudência consolida o entendimento de que, diante da omissão da instituição em oferecer moradia ou alojamento ao residente, é cabível a conversão do benefício em pecúnia, fixando-se indenização proporcional ao valor da bolsa, comumente arbitrada em 30%.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal . Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07 .03.2013.3.
Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. (...). 2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4o, § 4o, da Lei 6.932/1981,
impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência
. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos - CPC, art. 461 ( REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009) . 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4o, § 4o, da Lei 6.932/81.

(
STJ
- REsp n. 1.339.798/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2013)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6 .932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme previsto no art . 4o, § 4o, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência
. 2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos . Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6 .2009. 3.
Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido
. 4. Sentença mantida 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1007664-44 .2023.8.11.0045, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. ARTIGO 4o DA LEI No 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10436575220248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. JUIZADO ESPECIAL QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJPR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS, PORTANTO, DE TRATO SUCESSIVO, INCIDINDO, NA HIPÓTESE, A SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 206, § 5o, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL.
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RECLAMADA. MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 5o, III, DA LEI 6.932/1981. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO QUE NÃO EXIME O DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA, EM VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
0008329-23 .2023.8.16.0018 Maringá, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Neste caso, a autora demonstrou ter recebido trinta e quatro parcelas mensais de R$ 3.330,43 e duas parcelas de R$ 4.106,09, totalizando R$ 121.446,80. A pretensão de recebimento de 30% sobre esse montante, equivalente a R$ 36.443,72, mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

A alegação de ausência de requerimento administrativo prévio não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência dominante. Em se tratando de omissão normativa da própria instituição em prever o benefício e disponibilizá-lo, não se pode exigir da residente qualquer iniciativa que, na prática, se revelaria inócua. A mora é estrutural e recai sobre a própria organização do programa.

Não se trata, portanto, de violação ao princípio da legalidade, mas sim de aplicação direta da norma legal vigente, diante da inércia da instituição em efetivá-la.

A pretensão indenizatória da autora está calcada na responsabilidade objetiva da instituição mantenedora do programa, decorrente da omissão no cumprimento de dever legal.

O arbitramento de valor pecuniário substitutivo visa justamente assegurar o resultado prático equivalente ao direito frustrado, em consonância com os princípios da reparação integral e da função social da norma.

Por fim, entendo necessário ressaltar que a correção monetária, nesse caso, incide a partir do ajuizamento da ação, pois até então a obrigação era ilíquida, dependendo de apuração judicial quanto ao valor devido. Trata-se de indenização substitutiva por omissão no cumprimento de obrigação legal, cujo valor apenas se tornou certo com a formulação do pedido,

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
provimento
e

CONDENDO a recorrida PITÁGORAS SISTEMA DE EDUÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
ao pagamento de
R$ 36.443,72 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025